Tribunal: TJSP
Processo: 1054067-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Negativação do nome da autora em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito - Dívida decorrente de compra de produtos em campanha- – Existência do crédito devidamente comprovada nos autos – Negativação que não caracteriza qualquer ilícito por configurar exercício regular de direito – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Negativação do nome da autora em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito - Dívida decorrente de compra de produtos em campanha- – Existência do crédito devidamente comprovada nos autos – Negativação que não caracteriza qualquer ilícito por configurar exercício regular de direito – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.